Tribunal: STF
Processo: AI 410136
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Acordo
coletivo. Incorporação aos salários da participação nos lucros.
Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Decisão
 desfavorável à agravante não configura negativa de prestação
jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento